Tribunal: TCU
Processo: 040.052/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2397/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento dos Acórdão 1840/2017-TCU-Plenário (itens 9.2, 9.3 e 9.6) e 1.130/2017-TCU-Plenário (itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5), decorrentes de Relatórios de Levantamento com o objetivo de sistematizar informações sobre a situação da governança e gestão em saúde pública no âmbito nacional; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar não mais aplicáveis as recomendações dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1130/2017-TCU-Plenário ; considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.3.6.1 e 9.3.6.4 do Acórdão 1130/2017-TCU-Plenário e dos subitens 9.2, 9.3.2, 9.3.5.1 e 9.3.5.2 do Acórdão 1840/2017-TCU-Plenário ; e dispensar o monitoramento das recomendações dos subitens 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6.2, 9.3.6.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4.1, 9.4.4.2, 9.4.5 e 9.4.6 do Acórdão 1.130-TCU-Plenário e dos subitens 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 1.840-TCU-Plenário, em conformidade com o item b do § 3o do art. 17 c/c o item II do parágrafo único do art. 16 e o art. 13 da Resolução-TCU 315/2020; e, das determinações dos itens 9.5 do Acórdão 1130/2017-TCU-Plenário e 9.6 do Acórdão 1840/2017-TCU-Plenário , em observância com o item II do parágrafo único do art. 16 da Resolução 315/2020. 1. Processo TC- Processo 040.052/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar definitivamente estes autos ao processo TC Processo 011.770/2015-5 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 c/c art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.